Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE PARA NÚMERO CELULAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O autor narra que adquiriu o acesso telefônico administrado pelo réu e que fraudadores tiveram acesso aos seus dados pessoais e aos outros números de sua empresa, dirigindo-lhe ligações ameaçadoras com a promessa de retirar todas as linhas de sua empresa de circulação, caso não fosse pago “resgate”. Afirma que entrou em contato com a empresa e que, em 27/08/2021, ocorreu a suspensão de todas as linhas telefônicas do seu estabelecimento. Alega que houve falha na segurança no sistema da empresa de telefonia, e que a suspensão das linhas lhe causou prejuízos. Requer a condenação do réu na obrigação de reativar as linhas e no pagamento de lucros cessantes, bem como de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
4. Inobstante a indignação da parte autora, não há nos autos qualquer indício de que tenha sofrido ameaças por estelionatários e de que os serviços para sua linha telefônica tenham sido suspensos em 27/08/2021, a justificar seus pedidos.
5. Por outro lado, a empresa de telefonia ré trouxe cópia de tela do seu sistema que indica que a linha do autor está regularmente ativa (ID 33071819 - Pág. 8), sendo que, eventual suspensão dos serviços deveria ter sido comprovada pelo autor. Na mesma via, infere-se que a suspensão dos serviços por 30 dias, como afirmado pelo autor em seu recurso, levaria à apresentação de diversas reclamações perante o réu. Entretanto, o autor não juntou aos autos qualquer protocolo de reclamação junto à empresa de telefonia, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio.
6. Vale ressaltar que o negócio de compra e venda da linha telefônica entre o autor e Ivete Siqueira foi realizado em 25/08/2021 sem qualquer prova nos autos de que os fornecedores e clientes da empresa tenham sido avisados da mudança da linha telefônica (ID 33071795 - Pág. 2). Assim, deduz-se que não houve tempo suficiente para que a eventual suspensão dos serviços da linha 99999-9999, em 27/08/2021, tenha causado algum prejuízo ao autor (ID 33071795 - Pág. 2).
7. Dessa forma, inexistindo indícios de falha na prestação dos serviços do réu, bloqueio, indisponibilidade ou suspensão dos serviços, não há que se falar em reparação de danos, lucros cessantes ou indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.